Tribunal: TJBA
Processo: 8049957-13.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-16
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA AC TRIBUNAL DE JUSTIÇA Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma 5ª Av. do CAB, nº 560 – Centro Administrativo da Bahia. CEP: 41745971 - Salvador/BA Habeas Corpus nº 8049957-13.2023.8.05.0000, da Comarca de Barreiras Impetrante: Dr. Jean Carlos Braga de Alcantara, Defensor Público Paciente: Iron Dias Barbosa Impetrado: Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais Processo de origem: Ação penal nº 0500364-67.2019.8.05.0022 Procuradora de Justiça: Dra Márcia Luzia Guedes de Lima Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AÇÃO QUE ALEGA OCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO LEGAL EM RAZÃO DO EXCESSO DE PRAZO PARA DESIGNAÇÃO DA SESSÃO DO JÚRI. PACIENTE PRONUNCIADO POR CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO OCORRIDO NO DIA 02.06.2017, POR VOLTA DAS 11:5H, NO INTERIOR DO “RESTAURANTE SABOR DO OESTE”, LOCALIZADO NO BAIRRO BARREIRINHAS, CIDADE DE BARREIRAS E EM COMPANIA DO CORRÉU RAFAEL, TER DESFERIDO DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA WALAS ANDRADE MARTINS, RAZÃO SUFICIENTE DE SEU ÓBITO. APUROU-SE QUE O CRIME TERIA SIDO PRATICADO POR ORDEM DO CORRÉU VÊNANCIO, EM RAZÃO DA DESCONFIANÇA DESTE ÚLTIMO, DE QUE A VÍTIMA SERIA O RESPONSÁVEL POR INFORMAR A POLICIAIS MILITARES SOBRE SEU PARRADEIRO, RESULTANDO NA SUA PRISÃO POR OUTRO CRIME. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. DILAÇÃO PRAZAL JUSTIFICADA. AUTORIDADE IMPETRADA QUE DEMONSTROU ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA IMPULSIONAR OS AUTOS. DEMANDA COMPLEXA COM PLURALIDADE DE RÉUS E DEFESAS DISTINTAS, POSTERGAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PEÇAS DEFENSIVAS ALÉM DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA QUE, POR MUITO TEMPO, ACARRETOU A ADOÇÃO DE MEDIDAS RESTRITIVAS, COMO SUSPENSÃO DE ATOS PRESENCIAIS E DE PRAZOS, VISANDO CONTER A PROPAGAÇÃO DA COVID-19. PACIENTE E CORRÉU QUE APESAR DE DEVIDAMENTE INTIMADOS, NÃO APRESENTARAM ROL DE TESTEMUNHAS DO ART. 422 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÕES À DIGNA AUTORIDADE IMPETRADA PARA DESIGNAR A COMPETENTE SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8049957-13.2023.8.05.0000, em que figura como paciente IRON DIAS BARBOSA, e como autoridade coatora MM. Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Barreiras. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a ordem, com recomendações, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)